Tribunal: TJDFT
Processo: 0744329-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0744329-89.2020.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) PAULO CESAR VIEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 70844254 do processo n. 0704657-20.2020.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Paulo César Vieira contra o agravante, determinou a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária a incidir nos cálculos do débito exequendo, com fundamento no entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema da Repercussão Geral n. 810. Para melhor elucidar a matéria objeto do presente recurso, destaque-se que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva movida pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal – SINDPEN/DF contra o Distrito Federal, em que se pleiteou o direito dos servidores da carreira de Agentes de Atividades Penitenciárias (Lei Distrital no 5.182/2013) ao pagamento de 1 (uma) hora de trabalho em regime de sobrejornada, acrescida dos respectivos adicionais de hora extra e de hora noturna, em razão da hora ficta noturna não computada pelo requerido. Julgado inicialmente improcedente o pedido inicial, houve a interposição de recurso de apelação pelo referido Sindicato, sendo que o Acórdão n. 954356 (ID 68005977 do processo n. 0704657-20.2020.8.07.0018) reformou parcialmente a sentença para reconhecer que os integrantes da categoria “fazem jus (uma) hora extraordinária por plantão realizado, sendo-lhes devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11”. No que pertine ao índice de correção monetária a ser utilizado, o referido Acórdão assentou o entendimento a seguir ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃOORDINÁRIA MOVIDA PELO SINDICATO DOS AGENTES DEATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA EMCONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO. PEDIDO DE EXTENSÃO DA HORA NOTURNA. DESCABIMENTO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32. JUROS DE MORA CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 E DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIS4.357/DF E 4.425/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 13. Nos casos em que haja condenação da Fazenda Pública, aos valores eventualmente devidos deve incidir juros de mora conforme a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, ou seja, do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. Em relação à correção monetária, o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança deve ser utilizado como fator de correção monetária até a data da efetiva inscrição do crédito em precatório, aplicando-se após essa data, o IPCA-E, em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o exequente apresentou cálculos utilizando como índice de correção monetária o IPCA-e, totalizando o valor de R$18.536,06 (dezoito mil quinhentos e trinta e seis reais e seis centavos). Diante disso, o Distrito Federal apresentou impugnação aos referidos cálculos (ID 70353559 do processo n. 0704657-20.2020.8.07.0018), alegando excesso na execução, nos termos do art. 535, IV, do CPC. Na oportunidade, argumentou que haveria cobrança a maior de R$2.403,00 (dois mil quatrocentos e três reais), devido à utilização do IPCA-e, e não da TR, para o cálculo da correção monetária, além de supostos equívocos na base de cálculos. Em seguida, o Juízo de origem, na decisão objeto do presente recurso, determinou a aplicação do IPCA-e para correção monetária, diante do entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema da Repercussão Geral n. 810, e ordenou a remessa dos autos à Contadoria a fim de apurar eventuais equívocos quanto à base de cálculo utilizada pelo exequente. Em suas razões recursais (ID 20185064), sustenta o agravante que a decisão agravada violou a coisa julgada ao aplicar índice de correção monetária diverso ao determinado no título executivo, argumentando que o Acórdão n. 954356 (ID 68005977 do processo n. 0704657-20.2020.8.07.0018), proferido pela 1a Turma Cível desta Corte, determinou a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR – como fator de correção monetária até a data da efetiva inscrição do crédito em precatório. Afirma que a decisão agravada “aplicou o art. 535, §5o do CPC, sem levar em conta que a decisão exequenda transitou em julgado no dia 20.03.2018, antes da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947”, sendo que teria, portanto, contrariado o § 7o do mesmo artigo. Aduz, ainda, que a decisão agravada ignorou a ressalva quanto à coisa julgada expressa no Recurso Especial n. 1.495.146/MG (Tema 905), o qual também tratou do tema referente à correção monetária. Salienta, por fim, que houve desrespeito ao art. 507 do CPC e à segurança jurídica, citando entendimento do STF exarado no RE n. 730462. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a expedição de RPV-PCT antes da apreciação do recurso por esta Turma. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja aplicada a TR como fator de correção monetária até a data da efetiva inscrição do crédito em precatório. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, deve-se destacar que, no âmbito do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, durante a apreciação do Tema n. 810 pela Corte Suprema, foi fixada tese no sentido de que a atualização monetária, no bojo de condenações oriundas de relação jurídica não-tributária impostas à Fazenda Pública, não deve ter como parâmetro a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), sendo inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 nesse aspecto, razão pela qual deve ser adotado o índice IPCA-e na atualização monetária das aludidas condenações, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios. Nesse sentido, veja-se precedente desta Colenda Turma: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS ACESSÓRIOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. PERCENTUAL APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. RE 870947/SE. TEMA 810. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DO EMBARGANTE CONHECIDA E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA EMBARGADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As pretensões condenatórias contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, seja qual for a sua natureza, consoante previsão do Decreto n. 20.910/1932. Prejudicial de mérito relativa à prescrição rejeitada. 2. Se foi comprovado documentalmente o recebimento (atestado de execução), pelo embargante/executado, das notas fiscais com a especificação dos serviços prestados, que são objeto do contrato administrativo firmado entre as partes e que o valor principal foi pago após a data de vencimento (sem correção monetária e juros de mora), não prospera a tese de que a ação executiva não está guarnecida com título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, indispensáveis para seu processamento. 3. No âmbito do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, durante a apreciação do Tema 810, foi fixada tese nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Ministro Luiz Fux, para estabelecer que: i) nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária impostas à Fazenda Pública, a fixação dos juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança é constitucional, razão pela qual a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação trazida pela Lei n. 11.960/09, é tida como válida; ii) a atualização monetária, no bojo daquelas condenações, contudo, não deve ter como parâmetro a remuneração oficial da caderneta de poupança, sendo inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 nesse aspecto, razão pela qual deve ser adotado o índice IPCA-E na atualização monetária das aludidas condenações. 4. Consoante exegese do art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC 62/2009), combinado com o art. 12 da Lei 8.177/91, com alterações da MP 567/2012 convertida na Lei 12.703/2012, o percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança são capitalizados de forma simples, correspondentes a: (i) 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%; e (ii) 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos. 5. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem obedecer à proporcionalidade, conforme previsto no caput do art. 86 do CPC. No caso, configurada a sucumbência recíproca e não equivalente, faz-se mister a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Sentença parcialmente reformada apenas no tocante à distribuição dos ônus de sucumbência. 6. Recurso do embargante conhecido e desprovido. Recurso adesivo da embargada conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. (Acórdão 1228823, 07059759420178070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, na hipótese, o Acórdão exequendo determinou a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR – como fator de correção monetária até a data da efetiva inscrição do crédito em precatório. Logo, afigura-se relevante a discussão a respeito de possível não observância à coisa julgada e à segurança, conjuntura que recomenda cautela na adoção de medida constritiva contra o Estado. De igual modo, o prosseguimento do iter processual, no Juízo de origem, pode culminar na determinação de expedição de RPV-PCT, situação apta a gerar dano ao Erário, de difícil ou incerta reparação, especialmente se autorizado seu pagamento. Diante de tal quadro, afigura-se recomendável suspender a execução no que se refere a eventuais atos de constrição, até o debate ora incitado seja analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado, para que seja obstada a expedição de RPV-PCT até o julgamento colegiado pelo e. 2a Turma Cível deste e. TJDFT. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora